Tribunal: STF
Processo: HC 65709
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DEMORA NA INTIMAÇÃO DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO.
LIBERDADE PROVISORIA.
I - A ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INTIMAÇÃO DO RÉU NÃO DENOTA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, A VISTA DA DURAÇÃO DA PENA FIXADA.
II - NÃO HÁ FALAR EM EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
QUANDO JA PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
III - INAPLICAVEL A EXCEÇÃO DO ART. 594 DO CPP SE O RÉU FOI DETIDO
POR FORÇA DE FLAGRANTE.